Tribunal: TCU
Processo: 041.655/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.655/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Maria Ferreira (XXX.436.821-XX); Danilo Rodrigues Azeredo Silva (XXX.347.396-XX); Danylo Emanuel Aquino Meireles (XXX.859.905-XX); Dariel Elias de Souza (XXX.879.751-XX); Davi Angelo Capelari (XXX.080.628-XX); David Veras Xalega (XXX.784.074-XX); Debora Carrilho Monteiro Ribeiro (XXX.487.034-XX); Deborah Carla Costa da Silva (XXX.862.294-XX); Decio Andre Boelter (XXX.863.100-XX); Delio Batista Lamas (XXX.837.056-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.